Tribunal: TJES
Processo: 5009099-14.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009099-14.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERGREIDSON LEMES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009099-14.2023.8.08.0030

Recorrente:
WANDERGREIDSON LEMES DE OLIVEIRA e CRISTIANA TONON DOS SANTOS

Recorrida: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS. 99 TAXIS.
OS AUTORES INFORMAM QUE, NO DIA 04/02/2023, SOLICITARAM UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE POR MEIO DO APLICATIVO DE CORRIDAS DA REQUERIDA E, AO SAIR DO VEÍCULO, ESQUECERAM, NO PORTA MALAS DO CARRO, DOIS JOGOS DE PANELAS NOVOS, AVALIADOS EM R$750,00 CADA UM. OCORRE QUE, AO ENTRAREM EM CONTATO COM O MOTORISTA DO APLICATIVO DA REQUERIDA ATRAVÉS DO CHAT, NÃO OBTIVERAM ÊXITO. ASSIM, OS AUTORES REQUEREM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS JOGOS DE PANELA, BEM COMO O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

RECURSO INOMINADO
DA REQUERENTE, PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ALEGAM OS AUTORES QUE SUPOSTAMENTE TERIAM ESQUECIDO DOIS JOGOS DE PANELA DENTRO DO VEÍCULO DO MOTORISTA QUE LHE CONDUZIU ATÉ O SEU DESTINO, E QUE LOGO APÓS PERCEBERAM QUE HAVIAM ESQUECIDO, QUE TENTARAM CONTATO COM A RÉ PARA TENTAR LOCALIZAR O MOTORISTA, SEM ÊXITO. EM VERDADE, EMBORA OS AUTORES SUSTENTEM TER ESQUECIDO OS PRODUTOS NO PORTA MALAS DO VEÍCULO DO MOTORISTA PARCEIRO, NÃO COLACIONARAM QUALQUER PROVA APTA A COMPROVAR O ALEGADO DE MODO CABAL, SE RESTRINGINDO A JUNTAR AOS AUTOS, NOTAS FISCAIS, PREENCHIDOS PARCIALMENTE, E APENAS UMA TENTATIVA DE CONTATO COM O MOTORISTA, POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA RÉ. INSTA FRISAR QUE OS AUTORES SEQUER REGISTRARAM BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM A VERSÃO DOS FATOS E QUE NÃO HÁ, A RIGOR, DEMONSTRAÇÃO DE CONTATO IMEDIATO, LOGO APÓS O FATO, O QUE PERMITIRIA SOLUCIONAR EVENTUAIS DESENCONTROS. OS AUTORES NÃO SE ACAUTELARAM QUANTO AO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA SOBRE O SEU OBJETO PESSOAL, DE MODO QUE A EVENTUAL PERDA DOS SEUS OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO DECORREU DE CULPA EXCLUSIVA DO REQUERENTE. PORTANTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DE APROPRIAÇÃO PELO MOTORISTA DO APLICATIVO E PELA EMPRESA REQUERIDA, BEM COMO DIANTE DA CULPA DO CONSUMIDOR, QUE NÃO SE ACAUTELOU NO SEU DEVER DE GUARDA DO SEU OBJETO PESSOAL, CONCLUI-SE PELA INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, TANTO POR DANOS MORAIS COMO MATERIAIS, DE ACORDO COM O ART. 14, § 3º, I E II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NO PONTO EM QUESTÃO, POR FORÇA DO ART. 373, §2º, DO CPC, JÁ QUE NÃO PODERIA A RÉ EVIDENCIAR FATO NEGATIVO, DE QUE NÃO EXISTIAM OS OBJETOS MENCIONADOS, NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)